Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793/STF. RE no 855.178/SE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2-No caso, o Distrito Federal defendeu a existência de litisconsórcio passivo necessário da União, em razão da responsabilidade solidária quanto à dispensação do medicamento não padronizado pelo SUS. Esse seria o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793), em sede de repercussão geral.
3-O litisconsórcio representa a reunião de vários legitimados em um dos polos da demanda. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida.
4-Nessa trilha, quanto à necessidade de a União figurar como litisconsorte em ações, cujo pedido é o fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o fornecimento é de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isolada ou conjuntamente.
5- ACÓRDÃO MANTIDO.